Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-73.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1010785-73.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR BRITO DOS SANTOS - CPF: 544.431.130-53 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de débito de cartão de crédito não solicitado pelo autor, ora recorrido, e as condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito decorrente de fraude.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude perpetrada por terceiro em contratação eletrônica de cartão de crédito constitui excludente de responsabilidade por fortuito externo; (
ii
) verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do negócio jurídico; e (
iii
) determinar se a negativação indevida enseja dano moral e se o valor arbitrado observa a razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A atividade bancária submete-se ao regime da responsabilidade objetiva estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço independentemente da existência de culpa.

4. O fenômeno da fraude praticada por terceiros no âmbito de operações financeiras não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, pois se vincula intrinsecamente aos riscos inerentes à exploração da atividade econômica e à falha no dever de segurança das plataformas digitais de crédito.

5. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a efetiva adesão do consumidor aos serviços impugnados, não sendo suficientes para tanto a apresentação de cláusulas gerais genéricas desprovidas de prova técnica ou assinatura digital auditável que vincule o suposto aderente à transação.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente caracteriza dano moral na modalidade presumida, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, dada a evidente lesão aos direitos da personalidade e ao prestígio creditício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de prova robusta da contratação, aliada à negativação indevida do consumidor, enseja a reparação por danos morais em patamar que observe a proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmulas 297, 479, 362 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.171960-5/001, Relatora Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, que nos autos da ação declaratória d
e inexistência de débito c/c pedido de danos morais, registrada sob o n. 1010785-73.2023.8.11.0015, ajuizada por GILMAR BRITO DOS SANTOS, julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 128176322 - Cartão Múltiplo
Ourocard
Elo Grafite; b) determinar a exclusão definitiva do nome do requerente dos órgãos de restrição ao crédito e; c) condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo IPC/IBGE, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). A partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária (art. 406, § 1o, CC, alterado pela Lei n. 14.905/2024)
; c
om fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora asseverou que foi surpreendida com a cobrança de uma dívida de cartão de crédito, no valor de R$ 25.912,33 (vinte e cinco mil novecentos e doze reais e trinta e três centavos), a qual jamais contratou ou utilizou. Pontuou que o suposto débito originou a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (SPC e Serasa), o que resultou na rejeição de seu crediário no comércio local. Aduziu que é pessoa idosa, aposentada por invalidez e que a aprovação de limite incompatível com seus rendimentos evidencia a falha de segurança das instituições financeiras. Postulou, assim, a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. (id. 346872871)

O magistrado singular deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, mas indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a exclusão imediata da negativação,
sob o fundamento de que a pessoa jurídica responsável pela inclusão dos dados não compunha o polo passivo da lide. (id. 346872897)

Em contestação, a parte ré Banco do Brasil S.A. alegou que a contratação ocorreu por meio eletrônico e que a eventual fraude foi perpetrada por terceiros que detinham acesso aos dados pessoais da parte autora, o que configura fortuito externo e fato de terceiro. Sustentou que a instituição financeira também foi vítima do golpe e que agiu no exercício regular de direito ao realizar a negativação diante da inadimplência. Afirmou que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, motivo pelo qual refutou o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. (id. 346873359)

Em sua impugnação, a parte autora rebateu os argumentos defensivos e reforçou a tese de responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Argumentou que a fraude eletrônica se insere no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno que não afasta o dever de indenizar. (id. 346873362)

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido. O juízo de origem consignou que a parte ré não apresentou prova documental da adesão da parte autora ao serviço de cartão de crédito, o que tornou o débito inexigível. Pontuou que a fraude de terceiros não elide a responsabilidade do banco, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu o dano moral
in
re

ipsa
em razão da negativação indevida e fixou o valor da condenação em R$ 9.000,00 (nove mil reais). (id. 346873368)

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, no qual alegou que não houve preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova. Sustentou que a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade. Defendeu a legalidade de sua conduta e a inexistência de abalo moral. Subsidiariamente, almejou a redução do quantum indenizatório para patamar condizente com a razoabilidade. (id. 346873369)

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais e defendeu a manutenção integral do julgado. Reiterou que a falha na prestação do serviço permitiu o acesso de criminosos aos dados do consumidor e que a restrição creditícia indevida gera dano moral
presumido. Requereu o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do Código de Processo Civil. (id. 346873373)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar as instituições financeiras, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais.

Alega a parte Apelante que a contratação do cartão de crédito ocorreu por meio eletrônico e que a fraude, se existente, configura fortuito externo por fato de terceiro, o que excluiria o nexo causal. Sustenta a inexistência de danos morais por ausência de prova de abalo à honra, tratando-se de mero aborrecimento, e pugna, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, argumentando que nunca solicitou o cartão de crédito e que a fraude é inerente ao risco da atividade bancária, configurando fortuito interno. Ressalta que a negativação indevida gera dano moral presumido e que o banco não apresentou qualquer prova da regularidade da contratação.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica em exame é genuinamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sob essa premissa, a responsabilidade das
instituições financeiras por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

Em
casu
, a controvérsia reside na validade da contratação de um cartão de crédito "
Ourocard
Elo Grafite" em nome do autor, aposentado com renda modesta, que nega veementemente a adesão ao serviço. Diante da negativa de existência de relação jurídica, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, por se tratar de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Constata-se, contudo, que os apelantes se limitaram a acostar "Cláusulas Gerais" e "Sumários Executivos" genéricos, deixando de apresentar o contrato assinado ou registros eletrônicos auditáveis que vinculassem o apelado à transação.

No que tange à tese de fortuito externo por fraude de terceiro, a jurisprudência pátria é pacífica ao rejeitá-la. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479, consolidou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Portanto, eventuais golpes eletrônicos ou utilizações indevidas de dados por estelionatários inserem-se no risco do empreendimento, não sendo aptos a romper o nexo de causalidade ou afastar o dever de indenizar.

Alinhado a esse entendimento, convém destacar precedente pedagógico que reforça a responsabilidade da instituição mesmo diante de artifícios técnicos complexos:

“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada após comunicação de golpe, por configurar falha na prestação do serviço. O uso de cartão e senha não afasta a responsabilidade da instituição quando há evidência de fraude e prévia ciência da ocorrência.” (TJMG - Apelação Cível: 1.0000.25.171960-5/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14a Câmara Cível, Julgamento em: 11/07/2025, Publicação em: 13/07/2025).

Depreende-se que a falha no dever de segurança é evidente, uma vez que a instituição permitiu a abertura de crédito e a realização de compras vultuosas (R$ 22.918,91)
em perfil absolutamente destoante da realidade financeira do consumidor. A negligência na conferência dos dados e na mitigação de riscos operacionais configura o defeito no serviço.

Relativamente aos danos morais, é cediço que a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito enseja a reparação extrapatrimonial na modalidade
in
re

ipsa
,
ou seja, o dano é presumido pela própria ilicitude do ato. Restou demonstrado pelos elementos coligidos que o autor teve seu crédito obstado no comércio local e suportou o estigma de inadimplente por mais de dois anos em razão de dívida que nunca contraiu.

Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão de negativação e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A parte ré sustenta a regularidade da contratação e da negativação, com base em cessão de crédito. O autor requer a majoração da indenização por dano moral. II. Questão em discussão
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica apta a justificar a negativação do nome do autor; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir
.
A parte ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da inconsistência entre os documentos apresentados e o débito cobrado. A ausência de comprovação da origem da dívida torna indevida a inscrição em cadastro restritivo, configurando ato ilícito. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito torna indevida a inscrição em cadastro restritivo de crédito. 2. A
inscrição indevida gera dano moral in
re

ipsa
. 3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável.”

(N.U 1041119-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Quanto à quantificação da indenização, entendo que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia é suficiente para compensar o abalo sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa, e cumpre o caráter pedagógico-punitivo necessário para que os apelantes aprimorem seus mecanismos de segurança.

A manutenção da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual derivada de inexistência de vínculo, é medida que se impõe, ressalvada a aplicação da taxa SELIC a partir de 30/08/2024, conforme a Lei n. 14.905/2024.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
d
o BANCO DO BRASIL S.A
e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026